Tribunal: TJES
Processo: 5005963-36.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005963-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SANDRA HELENA ABREU DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005963-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SANDRA HELENA ABREU DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se em agravo em execução penal interposto por
SANDRA HELENA ABREU DIAS
em face da decisão de fls. 28 e verso, proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de declaração do Indulto Natalino com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017 e determinou a intimação da apenada para justificar as ausências ocorridas no ano de 2021, sob pena de regressão.
Em suas razões (fls. 2/12), a recorrente alega: (i) que cumpriu, até a data de 25.12.2017, 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia da pena total de 9 (nove) anos de reclusão, resultante da soma das penas fixadas decorrente da prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (art. 12, da Lei nº 10.826/03 e arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06); (ii)
que até a supracitada data, não existia em seu desfavor falta grave judicialmente homologada; (iii) que cumpriu 1/5 (um quinto) da pena relativa ao crime não impeditivo (posse ilegal de arma de fogo) e 2/3 (dois terços) aplicada aos delitos impeditivos (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico) e, por esse motivo, deveria ter sido concedido o benefício do indulto assegurado no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

Alega também que: (iv) a fundamentação que negou o pedido não é idônea, por não ter considerado o período de prisão cautelar para fins de pena não cumprida; (v) sustenta que o art. 11 do Decreto Presidencial dispõe que o indulto pode ser concedido, inclusive, antes do trânsito em julgado, motivo por que, a seu ver, é possível a inclusão do tempo de segregação provisória no cômputo do requisito objetivo e, por fim; (vi) que a decisão objurgada é nula, por ofender os dispositivos legais do referido decreto, acarretando constrangimento legal à apenada.

Contrarrazões (fls. 23/27) pela manutenção da sentença.

Manutenção da decisão pelo MM. Juiz
a quo
(fl. 32).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2946162) pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5005963-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SANDRA HELENA ABREU DIAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se em agravo em execução penal interposto por
SANDRA HELENA ABREU DIAS
em face da decisão de fls. 28 e verso, proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de declaração do Indulto Natalino com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017 e determinou a intimação da apenada para justificar as ausências ocorridas no ano de 2021, sob pena de regressão.
Em suas razões (fls. 2/12), a recorrente alega: (i) que cumpriu, até a data de 25.12.2017, 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia da pena total de 9 (nove) anos de reclusão, resultante da soma das penas fixadas decorrente da prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (art. 12, da Lei nº 10.826/03 e arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06); (ii) que até a supracitada data, não existia em seu desfavor falta grave judicialmente homologada; (iii) que cumpriu 1/5 (um quinto) da pena relativa ao crime não impeditivo (posse ilegal de arma de fogo) e 2/3 (dois terços) aplicada aos delitos impeditivos (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico) e, por esse motivo, deveria ter sido concedido o benefício do indulto assegurado no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

Alega também que: (iv) a fundamentação que negou o pedido não é idônea, por não ter considerado o período de prisão cautelar para fins de pena não cumprida; (v) sustenta que o art. 11 do Decreto Presidencial dispõe que o indulto pode ser concedido, inclusive, antes do trânsito em julgado, motivo por que, a seu ver, é possível a inclusão do tempo de segregação provisória no cômputo do requisito objetivo e, por fim; (vi) que a decisão objurgada é nula, por ofender os dispositivos legais do referido decreto, acarretando constrangimento legal à apenada.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que a reeducanda cumpre pena total de 9 (nove) anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O art. 1º, do Decreto Presidencial nº 9.246/17 estabelece que:

Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa; (Vide ADIN Nº 5874)

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 , quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou

VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo.

Parágrafo único. O indulto natalino será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que, no curso do cumprimento da sua pena, tenham sido vítimas de tortura, nos termos da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 , reconhecida por decisão colegiada de segundo grau de jurisdição.

Já o art. 3º, II, do referido Decreto, bem como o art. 44, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico não são passíveis de indulto, sendo denominados crimes impeditivos.

Diante disso, o art. 1º se aplicaria apenas ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, entretanto, além de cumprir a fração de 1/5 estabelecida em casos de presos não reincidentes, o art. 12, parágrafo único, do Decreto Presidencial, estabelece que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º (crimes impeditivos), não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Desse modo, em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, deveria ter sido cumprido 1/5 da pena de 1 (um) ano imposta, o que totalizava 2 (dois) meses e 12 (doze) dias.

No tocante aos crimes tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, das penas mínimas arbitradas para ambos os crimes, deveriam ser cumpridos 2/3 da pena, totalizando 3 (três) anos e 4 (quatro) meses para o primeiro delito e 2 (dois) anos para o segundo.

Em somatória dos períodos exigidos, têm-se que a requerente deveria cumprir o total de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias, lapso superior ao tempo de pena cumprido pela requerente, que foi o de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias, conforme ressaltado pelo magistrado na decisão de fls. 28/30, já descontado o período de 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias em que a requerente ficou detida provisoriamente.

Desse modo, por não ter preenchido o requisito objetivo estabelecido no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, fica impossibilitada a concessão da benesse requerida.

Ademais, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, no sentido de ser possível a concessão do benefício antes do trânsito em julgado para a defesa, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça asseverou que essa diz respeito apenas ao total da pena imposta como sanção,
não se levando em consideração o tempo que o apenado cumpriu provisoriamente
, conforme se observa:

[...] 1. Conforme precedentes desta Corte, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos. 2
. O período ao qual o decreto presidencial refere-se para fins de indulto é aquele corresponde à prisão-pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar
. (STJ, AgRg no RHC 141638/SP, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 3.5.2021).

[...] 1. O indulto é instituto da execução penal, não se estendendo os benefícios da norma instituidora,
no caso o Decreto Presidencial 9.246/97, aos presos cautelarmente com direito à detração penal, mas apenas aos que cumpriam prisão-pena na ocasião da edição da norma.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 560545/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 8.6.2022).

Assim, embora a requerente tenha alegado que cumpriu
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia da pena total, verifica-se que esta levou em consideração o período de 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias em que permaneceu presa provisoriamente o que, para fins de concessão do indulto, não é levado em consideração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, concluiu-se que o tempo de pena cumprido até a data de 25/12/2017 foi o de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias, ou seja,
inferior ao período necessário à concessão do indulto natalino, que seria de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias
, razão pela qual deve ser mantida na íntegra a decisão impugnada.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/17 - REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por não cumprido o período exigido no Decreto Presidencial nº 9.246/17 para a concessão do indulto, não há o que se falar em nulidade da decisão de primeiro grau.

2. O período ao qual o decreto presidencial refere-se para fins de indulto é aquele corresponde à prisão-pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução penal.

Vitória, 31 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.